Tribunal: STF
Processo: Rcl 93776
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por GE Vernova Equipamentos e Soluções Elétricas Ltda. e outro(a/s) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0011284-03.2020.5.15.0053, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.
 
O reclamante relata, em síntese, que:

[...]  Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por Rafael  Marconato Alves (ora denominado simplesmente “Terceiro Interessado”) em  face das Requerentes, autuada sob o nº - 0011284-03.2020.5.15.0053, que  tramitou perante 4ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, formulando os pedidos  e trazendo a liquidação pertinentes com os valores que entende devidos, na  linha do que expressamente dispõe o artigo 840, §1º, da CLT.  
O Terceiro Interessado providenciou o ajuizamento de ação  trabalhista em que apresentou cálculos discriminados de cada um dos pedidos  formulados na petição inicial, mas indicou valores meramente “estimativos” aos  pedidos, os quais totalizaram o montante elevado de R$ 283.995,50 (duzentos  e oitenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).  
Oportunamente, o MM. Juízo de origem proferiu sentença e  concluiu que não seria possível determinar que a condenação proferida e a  futura liquidação tivessem limite nos valores indicados aos pedidos, pois os  valores da inicial foram indicados por “mera estimativa”, a despeito da expressa  disposição  (doc. 1, p. 2).
 
Sustenta, ainda, que:

[...] A decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho,  em linha com o MM. Juízo de origem e E. Turma do Colendo Tribunal Regional  do Trabalho de origem, malferiu a expressa disposição do artigo 840, §1º, da  CLT e deixou de aplicar o entendimento já consolidado na Súmula Vinculante 10  do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 5).

Argumenta:

[...] as Requerentes sustentam expressamente que  os julgados da Justiça do Trabalho no processo matriz, apesar da clareza e  objetividade dessa disposição processual trabalhista, acabaram por esvaziar o  novo requisito da petição inicial sem a correspondente declaração de  inconstitucionalidade.    
A conclusão de que os valores trazidos na petição inicial  correspondem a “mera estimativa” não atende ao critério objetivo do artigo  840, §1º, da CLT, o qual exige, repita-se, a formulação de expressa indicação  do valor do pedido certo e determinado (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]   A procedência da presente reclamação, com a consequente  cassação da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho  de Campinas/SP, do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do  Trabalho da 15ª Região e das decisões proferidas pelo Tribunal  Superior do Trabalho na reclamatória trabalhista autuada sob o º  autuada sob o nº 0012381-96.2024.5.15.0053, as quais violaram  a decisão proferida por este C. STF em controle concentrado de  constitucionalidade na Súmula Vinculante 10 da Corte, mediante  determinação para que outra decisão seja proferida com a  observância à jurisprudência vinculante ora referida (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, conforme relatado, o reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 1º do art. 840 da CLT.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal  Regional do Trabalho da 15ª Região não examinou a norma (art. 840, § 1º, da CLT) tida como afastada. Constato que o Tribunal reclamado limitou-se a julgar os seguintes tópicos:

[...] O reclamante insiste na condenação das reclamadas ao pagamento de diferenças salariais pela equiparação, integração do salário-utilidade, horas de sobreaviso, intervalos intrajornada, sábados laborados e danos morais. Além disso, pede que o salário real seja utilizado para fins de liquidação. 
As reclamadas, a seu turno, batem-se pela reforma da sentença nos seguintes pontos: validade do depoimento da testemunha do reclamante, cargo de confiança, horas extras, intervalos intrajornada, acúmulo de funções, férias, adicional de periculosidade, honorários periciais, justiça gratuita e honorários sucumbenciais (doc. 14, p. 37).

Da sentença proferida pelo Juízo de origem, por sua vez, constou:

[...] DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL 
A inicial, como um todo, atende aos requisitos do art. 840, §1º, da CLT, contendo a designação do Juízo, a qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio, os pedidos com valores respectivos, a data e a assinatura do advogado da parte autora. 
Há, ainda, causa de pedir expressa no que tange a todos os pedidos, oportunizando, assim, o contraditório, não havendo falar, portanto, em inépcia dos pedidos ou da inicial.  
Rejeito. 
DA IMPUGNAÇÃO AOS VALORES 
Vazia a impugnação que não demonstra, sequer, o valor que entende cabível como representação pecuniária dos pedidos formulados na petição inicial.  
Rejeita-se. [...] (doc. 14, p. 15).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação do art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025; e Rcl 84.497/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2025.
 
Merecem destaque, ainda, os julgamentos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025).

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários. _________ Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10; CLT, art. 840, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 (Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025).
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator